Tribunal: TJSP
Processo: 1005270-87.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Artigo 14, da lei consumerista. Ainda que, porventura, a parte autora tenha fornecido seus dados pessoais a terceiro estelionatário, tal fato, por si só, não dispensa a instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Artigo 14, da lei consumerista. Ainda que, porventura, a parte autora tenha fornecido seus dados pessoais a terceiro estelionatário, tal fato, por si só, não dispensa a instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Impugnação específica à veracidade do contrato apresentado pela instituição financeira. Artigo 429, inciso II, do CPC. Ônus da parte que o produziu de comprovar sua higidez – Além da inércia da instituição financeira em promover a eventual produção de prova técnica, impende ressaltar que a mera "biometria facial", realizada por intermédio de aplicativo de telefone móvel, não se apresenta como suficiente elemento de prova idôneo para atestar a efetiva e aquiescente contratação, de sorte que não há que discutir a inexistência de hígida relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos reclamados. Repetição do indébito. Artigo 884, "caput", do Código Civil. Incidência da penalidade descrita pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90. EAREsp no 676.608/RS. Início dos descontos impugnados após a prolação do v. aresto proferido pelo C. Tribunal da Cidadania. Desnecessidade de comprovação da má-fé - Dano moral evidenciado.

Inversão total da sucumbência e honorários advocatícios, com a majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se dá provimento.